Tribunal: TJMT
Processo: 1005765-83.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
RAI no 1005765-83.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: IZELANA SPANHOL GANAN, DANDY VINICIUS SPANHOL e DEIVISSON PAIXAO DA COSTA
AGRAVADA: ESPOLIO DE NORALDO MANOEL DOS SANTOS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por IZELANA SPANHOL GANAN, DANDY VINICIUS SPANHOL e OUTRO em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1013775-47.2021.8.11.0002 ajuizada pelo ESPÓLIO DE NORALDO MANOEL DOS SANTOS, que deferiu a reintegração liminar do autor na posse do imóvel, localizado na Rodovia dos Imigrantes, KM-8.5, Várzea Grande-MT, bem como dos bens móveis e dos documentos descritos na inicial, determinando a desocupação voluntária pelos requeridos, ou quem estiver arbitrariamente na posse do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção coercitiva.
Em suma, aduz os agravantes que não foram preenchidos os requisitos legais do artigo 561 do CPC/15, a justificar a liminar possessória, em especial a data de ano e dia, uma vez que o juiz levou em consideração a data do Boletim de Ocorrência (01/02/2021), quando na realidade o imóvel encontrava-se locado desde 01 de outubro de 2020 para a empresa DP DA COSTA, cujo locador seria a empresa PERIMETRAL PETRÓLEO LTDA, não se opondo a agravada ao mencionado contrato, portanto, a alegação trazida na inicial da possessória carece de veracidade.
Pontuam ainda que não há dúvida de que o de cujus não detinha a posse no momento quando do seu óbito, razão pela qual não houve a transmissão da posse para seus herdeiros.
Por fim, pugnam pela liminar recursal para suspender a liminar possessória.
Por outro lado, analisando na origem os autos principais, alegou a parte autora que é legítima possuidora do imóvel litigioso, onde mantinha uma oficina de manutenção e instalação de ar condicionado em caminhões.
Afirmou que o local foi fechado em razão da pandemia de Covid-19, porém, no dia 02/02/2021 tomou conhecimento de que no local estava funcionando a empresa requerida, que havia sido desocupado e locado indevidamente pelos primeiros requeridos.
Salientou que o primeiro requerido alegou que é o proprietário do imóvel e que em razão da grande extensão do pátio havia sido oportunizado ao de cujus que construísse um salão para abrigar a oficina, sendo acordado que este permaneceria no local por 08 (oito) anos sem qualquer contraprestação, porém o requerido propôs ação de reintegração de posse no ano de 2014, a qual foi julgada improcedente em razão da ausência de comprovação da posse anterior, o que não obstou a suposta invasão do bem.
Ressaltou que além de todos os documentos acerca da posse, também ficaram no local diversos equipamentos de propriedade dos clientes da parte autora/agravada.
O Juiz singular designou audiência de justificação prévia para posterior apreciação da liminar possessória, todavia, na data de sua realização, a autora/agravada desistiu de três testemunhas, o que foi homologado pelo juízo.
Ainda, consta da Ata de Audiência que o magistrado aguardou a testemunha restante para ser ouvido em juízo, concedendo o prazo de 15 minutos de tolerância, todavia, esta não compareceu para o ato. Diante do não comparecimento, a autora/agravada também desistiu de sua oitiva, o que também foi homologado.
Portanto, não foi inquirida nenhuma testemunha na audiência de justificação prévia, no entanto, diante da documentação apresentada, o juiz de direito condutor do processo concedeu a liminar no ID no 65044836, levando em consideração a sentença de improcedência transitada em julgado dos autos no 3480- 12.2014.8.11.0002, ajuizados em 24/02/2014, que tramitaram perante a 2a Vara Cível desta Comarca, em que o primeiro requerido pretendia reaver a posse do imóvel sub judice.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito ativo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, resta demonstrada a probabilidade do direito da parte agravante, uma vez que analisando o presente recurso e os autos principais, verifica-se que a parte agravada não comprovou a origem da sua posse.
Aliás, existem fortes indícios que o imóvel pode ter sido objeto de locação ou comodato em favor do de cujus – até porque denota-se do ID no 80518671 dos autos principais que o imóvel em litígio encontra-se registrado na matrícula no 7.411 do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande em nome IZELSO SPANHOL desde 18/04/1997, o qual foi vendido em 31/03/2006 para PERIMETRAL PETRÓLEO LTDA, representado pelos sócios IZELANA SPANHOL e DANDY VINICIUS SPANHOL, ora agravados, conforme averbação R-20: 7411, contudo, permaneceu a locação existente anteriormente à venda, firmada entre IZELSO SPANHOL e ALVO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. Posteriormente, foi regularizada nova locação, desta feita entre a nova proprietária PERIMETRAL PETRÓLEO LTDA e ALVO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA (R-23: 7411).
Verifica-se ainda da matrícula no 7411 que ao longo de 25 anos em que o imóvel se encontra em nome da família SPANHOL, o imóvel litigioso foi locado inúmeras vezes, bem como entregue em comodato.
Aliás, os indícios de que o imóvel pode ter sido objeto de locação ou comodato à parte agravada se mostra estampado no próprio Boletim de Ocorrência de ID no 122920499, quando a declarante afirma que o imóvel foi desocupado sem nenhuma notificação prévia pelos Senhores DANDY VINICIUS SPANHOL e IZELANA SPANHOL, justamente os sócios da proprietária do imóvel (PERIMETRAL PETRÓLEO LTDA), o que por si só macula a liminar possessória na origem. Confira:
Portanto, até prova em contrário, não se verifica nesta fase de cognição sumária, a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC/15 pela agravada.
Assim, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da liminar possessória até o julgamento final do recurso.
Comunique-se ao juiz a quo e solicitem-se as necessárias informações.
Notifique-se a agravada para, querendo, contraminuta o recurso no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2022.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora